Tribunal: TJSP
Processo: 0004652-52.2011.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0004652-52.2011.8.26.0462/50000, da Comarca de
Poá, em que é embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
MINERAL DE POÁ.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram
os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004652-52.2011.8.26.0462/50000
2
Voto no 34244
Embargos de Declaração no 0004652-52.2011.8.26.0462/50000
Comarca de Poá
Embargante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargada: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA MINERAL
DE POÁ
Embargos de declaração - Omissão, contradição, obscuridade e erro material não
verificados - Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado -
Não incidência das hipóteses do art. 1.022, do CPC - Ausência de vício a ser
sanado - Caráter infringente - Embargos rejeitados
1:- São embargos de declaração onde o recorrente pretende o
reconhecimento de omissão quanto à responsabilidade objetiva e solidária
da Municipalidade com a concessionária do serviço de coleta e tratamento
de esgotos urbanos. O recurso é tempestivo.
O v. acórdão embargado está assim ementado:
“Ação civil pública ambiental - Pedido fundamentado em razão de
dano em área de proteção ambiental - Fonte Áurea - Obrigação de
compelir a concessionária de serviço público e os proprietários de
imóveis particulares a regularizarem a coleta e tratamento de esgoto
que
deve
restringir-se
à
competência
administrativa
da
Municipalidade ré.
Alegação da Municipalidade de cumprimento das obrigações de vedar
a exploração da área pública correspondente, e inexistência de dano
ambiental a afastar a obrigação de reparação do dano e indenização
pelo dano ambiental irreparável - Questões que devem ser apreciadas
apenas em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação do
princípio que veda a supressão de grau de jurisdição - Recurso
parcialmente provido.”
É o relatório.
2:- Os presentes embargos não comportam acolhimento.
O acórdão não contém omissão, contradição, obscuridade ou
sequer erro material, não incidindo as hipóteses do artigo 1.022, do Código
de Processo Civil.
O que o embargante pretende em suas razões é a reapreciação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004652-52.2011.8.26.0462/50000
3
matéria pela Turma Julgadora. Portanto, caracterizado está o caráter
infringente e protelatório deste recurso.
Embora a decisão não tenha acolhido a tese do embargante ela
não deixou de apreciar os fatos. Assim, cai por terra a alegação de que o
acórdão foi omisso ou até mesmo obscuro. A matéria foi devidamente
apreciada, ocorrendo, na realidade, mera discordância com o que foi
decidido. Vale consignar que o acórdão estabeleceu de forma
absolutamente cristalina que realizada a concessão, o dever da
Municipalidade é exercer o seu poder fiscalizador, enquanto concedente,
para compelir a concessionária (SABESP) a regularizar a coleta e
tratamento de esgoto dos imóveis particulares localizados na área do litígio,
assim como com relação os proprietários dos referidos imóveis.
Isso significa dizer que, sem deixar de reconhecer a
responsabilidade do Poder Executivo Municipal, a decisão vergastada
circunscreveu o seu dever às suas atribuições enquanto titular do poder
fiscalizatório e, se necessário, de polícia, para compelir tanto a
concessionária quanto os proprietários de imóveis à regularização da coleta
e tratamento de esgoto. O não exercício da sua competência sanitária para a
regularização, por óbvio, acarretará as sanções previstas na r. sentença.
Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos, posto
que tempestivos, porém rejeitados, restando mantido na íntegra o acórdão
embargado.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator